Tribunal: TJBA
Processo: 0500566-44.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500566-44.2017.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS BARBOSA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que, com base em veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), fixando pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter desferido múltiplos golpes de faca na vítima, causando sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, especialmente quanto ao afastamento da legítima defesa e do homicídio privilegiado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser alterada, com a reavaliação das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri decide com soberania, podendo optar por uma das versões plausíveis dos fatos, desde que haja suporte probatório, sendo incabível a anulação do veredicto quando não demonstrada dissociação absoluta entre a decisão e as provas dos autos.

A materialidade do delito resta comprovada por laudos periciais que atestam múltiplas lesões perfuroincisas e morte por hemorragia decorrente de agressão por arma branca.

A autoria delitiva se evidencia por prova testemunhal consistente e pela confissão do réu, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa não corroborada por outros elementos probatórios.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois ausentes os requisitos de agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios e proporcionalidade, sendo a dinâmica dos fatos incompatível com reação defensiva.

A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não se caracterizando como arbitrária ou manifestamente contrária às provas, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A dosimetria da pena, quanto à valoração das consequências do crime, mostra-se adequada e fundamentada, considerando o impacto social e familiar da morte da vítima.

O ataque inicial pelas costas configura circunstância concreta que extrapola o tipo penal do meio cruel, revelando maior reprovabilidade da conduta e autorizando sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
.

A execução imediata da pena e a manutenção do regime fechado se justificam pela soberania do Júri e pelo quantum da pena, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido e recurso da acusação parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________

Tese de julgamento
: 1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade às provas exige dissociação absoluta entre o veredicto e o conjunto probatório. 2. A legítima defesa demanda prova concreta de agressão injusta e proporcionalidade na reação, não bastando alegação isolada do réu. 3. Circunstâncias fáticas não reconhecidas como qualificadoras podem ser valoradas negativamente na pena-base, desde que não inerentes ao tipo penal. 4. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CP, art. 59; CPP, arts. 593, III, “d”, 312 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 274.043/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/06/2017; STJ, HC 200.220/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 20/03/2014; STJ, AgRg no AREsp 1900051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/08/2021; STF, Tema 1068; TJMG, Apelação Criminal 1.0471.14.006891-0/002, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 03/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0500566-44.2017.8.05.0271
, da Comarca de Valença-Ba, em que figuram como Apelantes

MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA/
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA
e como Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA / MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por

MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA

e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.